Tribunal: TJDFT
Processo: 0758210-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. SERVIÇOS PÚBLICOS. CARTÃO DE ACESSO. PASSE LIVRE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEFICIENTE FÍSICO. BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Diferentemente do que consta dos embargos de declaração, não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça, conforme fundamentos já constantes do acórdão. Dessa forma, não há a referida omissão no que se refere à suspensão da exigibilidade dos créditos de sucumbência.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.